Tribunal: STJ
Processo: 0325544-95.2016.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926670 - SC (2025/0160870-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
ANDRÉ LUÍS HOLANDA GURGEL PEREIRA - SC020286
FRANCIANO BELTRAMINI - SC021345
LEANDRO HENRIQUE MARTENDAL - SC038879
GISELE SCHMIDT FIOR - SC072784
MAYARA ROCHER DA ROSA - SC037671
AGRAVADO
: ANAGÊ IMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO OSCAR MAGALHÃES - SC012458B
MARCOS OTTO HANAUER - SC031356
AGRAVADO
: LIDIANE RODRIGUES BAYMA
ADVOGADO
: EUGÊNIO PACELLI PAZ VIEIRA DA COSTA - SC035294
INTERES.
: CROMACIO JOSE DA ROSA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
AUSÊNCIA.
DISCUSSÃO
ACERCA
DA
VALIDADE
DE
INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL
PARA
FINS
DE
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
AOS
ALUGUERES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando
há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o
deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão
da parte.
2. Rever as conclusões quanto à validade do ajuste demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48442065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:44
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: ba2f56ed-f97a-470d-8ff0-8f698f78056e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:44
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: ba2f56ed-f97a-470d-8ff0-8f698f78056e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926670 - SC (2025/0160870-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
ANDRÉ LUÍS HOLANDA GURGEL PEREIRA - SC020286
FRANCIANO BELTRAMINI - SC021345
LEANDRO HENRIQUE MARTENDAL - SC038879
GISELE SCHMIDT FIOR - SC072784
MAYARA ROCHER DA ROSA - SC037671
AGRAVADO
: ANAGÊ IMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO OSCAR MAGALHÃES - SC012458B
MARCOS OTTO HANAUER - SC031356
AGRAVADO
: LIDIANE RODRIGUES BAYMA
ADVOGADO
: EUGÊNIO PACELLI PAZ VIEIRA DA COSTA - SC035294
INTERES.
: CROMACIO JOSE DA ROSA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
AUSÊNCIA.
DISCUSSÃO
ACERCA
DA
VALIDADE
DE
INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL
PARA
FINS
DE
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
AOS
ALUGUERES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando
há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o
deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão
da parte.
2. Rever as conclusões quanto à validade do ajuste demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48257327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:05
Código de Controle do Documento: b1933242-65cd-4203-b154-e1b2765a341e

-se de agravo em recurso especial interposto por AL Trata
ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA (AL) contra decisão que não admitiu seu
apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alínea , da CF contra acórdão
a
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS RÉUS ANUENTES.
MÉRITO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ADMINISTRAÇÃO DE
IMÓVEIS DISPONIBILIZADOS PARA LOCAÇÃO. AUTORA QUE É
CONTRATADA PARA A GESTÃO DOS ALUGUERES DOS IMÓVEIS
DOS DEMANDADOS, CONVIVENTES EM UNIÃO ESTÁVEL.
DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL. DÚVIDA QUANTO À
LEGITIMIDADE PARA CONTINUAR PERCEBENDO OS ALUGUEIS.
ARGUIDO PELOS RÉUS O SEU DIREITO DE PERCEBER OS
VALORES. INVIABILIDADE. PROVA DOS AUTOS QUE APONTA
PARA A RÉ LIDIANE COMO PARTE LEGÍTIMA AO RECEBIMENTO
DOS ALUGUERES APÓS A DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL.
SENTENÇA
MANTIDA.
CONSEQUENTE
MANUTENÇÃO
DA
SUCUMBÊNCIA.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATADA MÁ-FÉ
DOS RECORRENTES. HIPÓTESES DOS ARTIGOS 80 E 81 DO CPC
NÃO
CONFIGURADAS.
MULTA
DESCABIDA.
SENTENÇA
REFORMADA NO PONTO.
HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (e-STJ, fl.
1.385).

No presente inconformismo, AL defendeu
que foi devidamente
(1)
demonstrada a ofensa ao art. 1.022 do CPC;
a não incidência da Súmula n. 283 do
(2)
STF; e
a desnecessidade de reexame de prova.
(3)

Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alíneas a
e , da CF, AL alegou a violação dos arts. 1.022 do CPC e 52, 1.015 e 1.174, todos do
c
CC/02, ao sustentar que
o houve negativa de prestação jurisdicional diante da
(1)
omissão do v. acórdão recorrido; e
é inválido o instrumento particular, assinado pelo
(2)
sócio-administrador para a formalização da transferência de propriedade de imóvel de
sua titularidade, com o consequente repasse do direito de recebimento dos alugueres.
Documento eletrônico VDA48257327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:05
Código de Controle do Documento: b1933242-65cd-4203-b154-e1b2765a341e

(1) Da negativa de prestação jurisdicional

Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
4/9/2023
6/9/2023

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Da suposta invalidade do documento particular assinado pelo sócio-
administrador

Documento eletrônico VDA48257327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:05
Código de Controle do Documento: b1933242-65cd-4203-b154-e1b2765a341e

Sobre o tema, o TJSC consignou que as provas dos autos seriam
suficientes para afastar as alegações de vícios de consentimento da AL, a partir
da suposta inexistência da contratação e da falta de ciência dos envolvidos. Confira-se:

Na hipótese, em que pese tal alegação dos apelantes, analisando-se
detidamente o conjunto probatório dos autos não é a conclusão a que
se chega. Aliás, no ponto, prestigia-se a decisão da Magistrada a quo,
porquanto resolveu a controvérsia discorrendo minuciosamente as
premissas fáticas e o conjunto probatório de acordo com as normas
legais aplicáveis à espécie, na qual transcreve-se excerto, como forma
de decidir, a fim de evitar tautologia (evento 191, da origem):

Os réus AL Administradora de Imóveis Ltda e Cromacio
Jose da Rosa, ao sustentarem ser beneficiários dos
valores consignados, partem da premissa de que são os
proprietários registrais do imóveis locados, que o
instrumento particular de dissolução de união estável com
partilha de bens foi subtraído do escritório do segundo,
que a partilha não fora decidida tal como consta no
documento, que os bens são anteriores ao relacionamento
com a ré Lidiane Rodrigues Bayma, que o galpão pertence
à sociedade empresária e que, por contrato verbal, a
demandada Lidiane Rodrigues Bayma recebeu os
alugueres de julho a dezembro de 2016 como
remuneração pela sua saída da sociedade requerida.
O réu Cromacio Jose da Rosa não nega que assinou o
instrumento particular de dissolução de união estável com
partilha de bens de Evento 1, INF10, p. 8, ao INF11, p. 2.
Assim, era ônus dos requeridos AL Administradora de
Imóveis Ltda e Cromacio Jose da Rosa a prova de que tal
documento fora apanhado sem consentimento do segundo
(CPC, art. 373, II).
Conquanto os requeridos AL Administradora de Imóveis
Ltda e Cromacio Jose da Rosa tenham se esforçado na
defesa e no recurso para convencer da inexistência da
contratação, não lograram êxito em demonstrar tenha a ré
Lidiane Rodrigues Bayma pego o documento sem
consentimento do segundo.
Não é demais destacar que não se trata de prova difícil ou
demasiadamente onerosa, pois bastava a eles terem
pleiteado a produção de prova oral quando instados para
tanto, porém limitaram-se a se dar por satisfeitos com a
prova documental já encartada no feito. Vale destacar que
tal documento, datado de
, está assinado por
31/5/2016
duas testemunhas.
Além disso, os contratos de administração de imóvel para
fins de locação dos imóveis de Evento 1, INF8, Página 6,
INF10, p.4, foram assinados pelo réu Cromacio Jose da
Rosa na qualidade de anuente, que também era sócio-
administrador da sociedade empresária demandada.
Documento eletrônico VDA48257327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:05
Código de Controle do Documento: b1933242-65cd-4203-b154-e1b2765a341e

Igualmente não fora provado o acordo verbal para retirada
da ré Lidiane Rodrigues Bayma da sociedade AL
Administradora de Imóveis Ltda (o que teria motivado a
anuência nos contratos mencionados no parágrafo
anterior), inclusive porque, em consulta ao quadro de
sócios e administradores da empresa no site da Receita
Federal nesta data, é informado que ela ainda permanece
como sócia da empresa.
No item sexto da escritura pública de dissolução de união
estável de Evento 2, INF17, datada de
, constou
15/9/2016
que “Os outorgantes e reciprocamente outorgados,
declaram que os bens já restaram partilhados”, o que
corrobora que as partes já haviam realizado a partilha
previamente, conforme o instrumento particular de
dissolução de união estável com partilha de bens de
Evento 1, INF10, p. 8, ao INF11, p. 2 (datado de 31/5/2016
).
O fato de os imóveis estarem registrados em nome dos
réus AL Administradora de Imóveis Ltda e Cromacio Jose
da Rosa também não tem o condão de ilidir o direito da
demandada Lidiane Rodrigues Bayma em receber os
locatícios, primeiro porque está pautada em instrumento
particular de dissolução de união estável com partilha de
bens, e segundo porque a referida sociedade é uma
holding familiar para administração de imóveis de
propriedade de Cromacio Jose da Rosa, composta por
ele, seus dois filhos e sua ex-companheira.
As conversas constantes ao Evento 3, INF20, e Evento
38, INF92, corroboram os termos acordados no
instrumento particular de dissolução de união estável com
partilha de bens de Evento 1, INF10, p. 8, ao INF11, p. 2,
no qual coube à ré Lidiane Rodrigues Bayma, além dos
imóveis objeto desta demanda e outros geminados para
venda, um veículo GM/Montana, placa MGP3865.
Tais mensagem derruem a afirmativa do réu Cromacio
Jose da Rosa de que não aceitou a proposta, pois nelas
diz que assinou os documentos e solicita sua via do
contrato, as saber:
07/07/16,
- Lidiane Rodrigues: Bom dia !!! SERÁ
10:28
QUE HJ VOCÊ PODE ENVIAR OS DOCUMENTOS
ASSINADOS
PRO
DR
ALEXANDRE.
ESTAMOS
AGUARDANDO PQ HJ JÁ É QUINTA FEIRA.
07/07/16,
- +55 47 9971-1388: Bom dia! SEGUNDA
11:09
FEIRA
EU
MANDO.
ACABEI
DE
FAZER
UM
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E NÃO VOU AO
ESCRITÓRIO HJ.
07/07/16,
- +55 47 9971-1388: Lembre a Tassiane
11:09
disso. [...]
07/07/16,
- +55 47 9971-1388: Lembra a Tasiane
11:16
que segunda eu mando ela levar. [...]
Documento eletrônico VDA48257327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:05
Código de Controle do Documento: b1933242-65cd-4203-b154-e1b2765a341e

18/07/16,
- +55 47 9971-1388: QUERO O
13:41
DOCUMENTO QUE MANDEI PARA O DR ALEXANDRE.
ASSINADO POR VC.
Esse cenário derrui as alegações dos réus AL
Administradora de Imóveis Ltda e Cromacio Jose da Rosa
e confirma que a demandada Lidiane Rodrigues Bayma é
titular dos valores a serem recebidos.

Diante destas circunstâncias, não subsistem outros elementos aptos a
infirmar a sentença recorrida (e-STJ, fls. 1.382/1.383).

Assim, rever as conclusões quanto à validade do ajuste demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE
DE JUSTIÇA. DESERÇÃO DA APELAÇÃO. OFENSA À LEGISLAÇÃO
LOCAL. SÚMULA N. 280/STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
MATÉRIAS NÃO PREQUESTIONADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
211 DO STJ. ERRO COMO VÍCIO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
NECESSIDADE
DE
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FÁTICO
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...].
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve negativa de
prestação jurisdicional por ausência de fundamentação no acórdão
recorrido; (ii) definir se a apelação interposta pelo recorrido deveria ter
sido considerada deserta em razão da ausência de preparo; e (iii)
estabelecer se o contrato objeto da demanda deveria ser anulado por
erro como vício do consentimento.
[...].

6. A anulação do contrato por erro como vício do consentimento exige
o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de cláusulas
contratuais, providências vedadas pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. IV.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
(REsp n. 2.137.552/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
)
5/5/2025
8/5/2025
Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Documento eletrônico VDA48257327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:05
Código de Controle do Documento: b1933242-65cd-4203-b154-e1b2765a341e

em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de ANAGÊ IMÓVEIS LTDA e LIDIANE RODRIGUES BAYMA, limitados a
20%, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48257327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:05
Código de Controle do Documento: b1933242-65cd-4203-b154-e1b2765a341e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.926.670 / SC
Número Registro: 2025/0160870-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03255449520168240038 3255449520168240038
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS : MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
ANDRÉ LUÍS HOLANDA GURGEL PEREIRA - SC020286
FRANCIANO BELTRAMINI - SC021345
LEANDRO HENRIQUE MARTENDAL - SC038879
MAYARA ROCHER DA ROSA - SC037671
GISELE SCHMIDT FIOR - SC072784
AGRAVADO
: ANAGÊ IMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS : FRANCISCO OSCAR MAGALHÃES - SC012458B
MARCOS OTTO HANAUER - SC031356
AGRAVADO
: LIDIANE RODRIGUES BAYMA
ADVOGADO
: EUGÊNIO PACELLI PAZ VIEIRA DA COSTA - SC035294
INTERES.
: CROMACIO JOSE DA ROSA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
Documento eletrônico VDA48409752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:30
Código de Controle do Documento: b6b7974d-d203-4756-819e-7109e229c683

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:30
Código de Controle do Documento: b6b7974d-d203-4756-819e-7109e229c683